Tribunal: TJPA
Processo: 0805675-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805675-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAYCON JHION ALVES SOUSA, DOUGLAS SOUZA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado e reavaliado em 16/06/2020 pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva de ambos os

pacientes se justifica
ante à gravidade efetiva do delito, pela periculosidade dos mesmo, aliado a avultosa quantidade de droga (cocaína) encontrada com estes, oriunda da cidade de Goiânia, devendo ser mantida, a custódia cautelar,
nos termos da lei processual penal.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO
em favor de
MAYCON JHION ALVES SOUSA E DOUGLAS SOUSA FERNANDES
,

contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção.

Extrai-se da impetração que ambos os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 24/10/2019, face a suposta prática do crime tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo sido convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP ocorrida em 25/10/2019, bem como, realizada a audiência de custódia na data de 29/10/2019.

Assevera, o impetrante que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva e que estão em cárcere a mais de 06 (seis) meses, sem que a autoridade coatora tenha apontado justificativas concretas para a manutenção da medida constritiva, estando ausentes de fundamentação idônea, previstos nos artigos 315, §2º e artigo 312, §2º do Código de Processo Penal, eis que inexistem requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Pelos motivos expostos, requer, a concessão de liminar, a fim de que ambos os pacientes sejam postos em liberdade, e, no mérito que seja confirmada a ordem.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe,
esclarecendo o seguinte:

“O(s) acusado(s) foi(ram) preso(s) no dia 24.10.2019 em flagrante delito, homologado e convertida a prisão em prisão preventiva na data de 25.10.2019. Por ocasião da audiência de custódia, em 29.10.2019, a defesa requereu a revogação/relaxamento da prisão do(s) acusado(s), o Ministério Público manifestou-se contrariamente, sendo proferida decisão indeferindo o pedido e mantendo a custódia cautelar do(s) paciente(s).

Na data de 26.11.2019, a defesa constituída dos acusados, peticionou aos autos requerendo o relaxamento da prisão (fls. 56/28 - IPL).

Oferecida a denúncia em 11.12.2019. Por ocasião do recebimento da denúncia o pedido foi apreciado e indeferido (22.01.2020), determinada a notificação dos acusados e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28.04.2020.

Notificados (24.01.2020), os pacientes apresentaram defesa preliminar (06.02.2020). O Ministério Público se manifestou pela continuidade do feito em 12.02.2020.

Na data de 06.03.2020, em esforço concentrado determinado pelo ofício circular nº.185/2019-CJCI/CJRMB, de 12 de dezembro de 2019, foi reavaliada e mantida a prisão do(s)

paciente(s) e, não sendo o caso de absolvição sumária, foi determinado o cumprimento da AIJ.

Na data de 15.04.2020 a defesa dos acusados peticionou aos autos requerendo a revogação da prisão, alegando excesso de prazo para formação da culpa. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido em 20/04/2020.

Proferida decisão em 24.04.2020 analisando e indeferindo o pedido da defesa, mantendo a custódia cautelar dos pacientes. A audiência designada para o dia 28/04/2020, não se realizou, em razão das Portarias Conjuntas n. 01, 02, 04, 05 e 06/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI que suspenderam o expediente, inclusive, a realização de audiências de réus presos.

Na data de ontem (15.06.2020) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Na data de hoje (16.06.2020), foi proferida decisão por este Juízo, designando a realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, conferindo regular andamento ao feito. Portanto, o processo encontra-se com tramite regular. Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias.”
(negritei)

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinando pela

denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar dos pacientes
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme se extrai da decisão que manteve a prisão dos pacientes, ficou constada a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, pois no dia

24/10/2019, estes foram preso em flagrante delito, próximo a rodoviária da cidade de Redenção/PA, transportando, para fins de tráfico, 872g (oitocentos e setenta e duas gramas) de cocaína.

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que dois indivíduos estavam circulando na cidade, em um veículo VW/GOLF, cor branca, placa OTY-8880 de Santana do Araguaia/PA, comercializando drogas, sendo o veículo avistado próximo ao terminal rodoviário de Redenção, momento em que os agentes públicos fizeram a abordagem e procederam a vistoria em seu interior, sendo localizado os entorpecentes dentro de uma caixa de som, da marca Inova, que trazia fixada uma etiqueta de origem da cidade de Goiânia com destino a Redenção, em nome do paciente Maycon Jhion Alves Sousa, que perante autoridade policial, confessou o delito, afirmando que adquiriu os entorpecentes de um indivíduo que mora em Goiânia/GO, e, que pretendia consumir 200g e vender o restante da droga.

Após o flagrante supra referenciado, os pacientes tiveram sua prisão convertida em preventiva justificada pelo
magistrado de piso, diante da periculosidade concreta dos mesmos, já que transportavam expressiva quantidade de substância entorpecente com alto poder viciante (cocaína), escondida em uma caixa de som oriunda da cidade de Goiânia, demonstrando total desprezo pela ordem jurídica, além de
audácia extrema, a demonstrar que a liberdade podem representar risco à ordem pública,
estando plenamente justificada a necessidade da medida constritiva.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

É importante ressaltar que no caso,
sub examen
, o Magistrado de 1º reavaliou por duas vezes a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos pacientes, a primeira quando do recebimento da denúncia, ocorrida em 22/01/2020 e a segunda ocorrida em 16/06/2020, cujo trecho passo a transcrever, in verbis:

O(s) acusado(s) foi(ram) preso(s) no dia 24.10.2019 em flagrante delito, homologado e convertida a prisão em prisão preventiva. Por ocasião da audiência de custódia a defesa requereu a revogação/relaxamento da prisão do(s) acusado(s), o Ministério Público manifestou-se contrariamente, sendo proferida decisão indeferindo o pedido e mantendo a custódia cautelar do(s) paciente(s). Na data de 26.11.2019, a defesa constituída dos acusados, peticionou aos autos requerendo o relaxamento da prisão (fls. 56/28 - IPL). Por ocasião do recebimento da denúncia o pedido foi apreciado e indeferido. Na data de 06.03.2020, em esforço concentrado determinado pelo ofício circular nº. 185/2019-CJCI/CJRMB, de 12 de dezembro de 2019, foi reavaliada e mantida a prisão do(s) paciente(s). Na data de 15.04.2020 a defesa dos acusados peticionou aos autos requerendo a revogação da prisão, alegando excesso de prazo para formação da culpa. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Proferida decisão em 24.04.2020 analisando e indeferindo o pedido da defesa e, em corolário, mantendo a prisão do(s) acusado(s). Prestadas informações de Habeas Corpus, interposto em favor dos acusados, nesta data. Assim, a prisão do(s) acusado(s) foi recentemente reavaliada, não há pedido de revogação pendente de apreciação, tampouco fato novo ou circunstância jurídica diversa que modifique a situação do(s) acusado(s), logo, não há que se falar em nova reavaliação neste momento.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva de ambos os pacientes se encontra justifica
ante à gravidade efetiva do delito e pela periculosidade dos agentes, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 10/07/2020